Tribunal: STF
Processo: RE 492522
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: LEI  FEDERAL Nº 8.880/94. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE
   VALOR. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA RECOMPOSIÇÃO DE 11,98% AOS
   SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
   NORTE.
A questão suscitada no agravo regimental não foi
   apreciada pela Corte de origem, nem fez parte das razões do
   recurso extraordinário. Cuida-se, pois, de inovação insuscetível
   de apreciação nesta oportunidade.
Agravo regimental ao qual se
   nega provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte
   agravada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
   causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do valor respectivo (§ 2º do art. 557 do
   Código de Processo Civil).